Tribunal: TJMT
Processo: 1031155-05.2017.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031155-05.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ITUKO IGARASI SHIBUYA - CPF: 545.935.301-72 (RECORRENTE), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 017.266.381-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1031155-05.2017.8.11.0041

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s): ITUKO IGARASI SHIBUYA

Listisconsorte passivo: ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO DOMICILIAR PÓS AVC – PORTADOR DE HEMIPLEGIA DIREITA, AFASIA, DISARTRIA, HAS ALZHEIMER, OSTEOPOROSE, FIBRILAÇÃO ATRIAL CRÔNICA, CONSTIPAÇÃO INTESTINAL CRÊNICA, INCONTINÊNCIA URINÁRIA E INTESTINAL, HUMOR DEPRIMIDO E SD DEMENCIAL MISTA – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA FORNECER OS MEDICAMENTOS – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – RESPONSABILIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE – TESE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA POSSÍVEL E ISONOMIA – DOCUMENTO MÉDICO QUE PRESCREVE O MEDICAMENTO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Havendo documentação médica que indica a necessidade primordial dos medicamentos prescritos, ante as várias enfermidades que acometem o paciente, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que o medicamento é fornecido pelo SUS e havendo ainda comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, se tratando de responsabilidade solidária.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a fornecer à parte promovente os medicamentos a fornecer os medicamentos Omeprazol, Alendronato de Sódio, Atenolol, Cloridrato de Metformina, Carbonato de Cálcio + Colecalciferol, Lamotrigina, Anlodipino, Sinvastatina, Lactulose, Bomidrato de Galantamina, Domperidona, Dabigatrana e Citalopram, segudo prescrição médica, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR os requeridos a fornecer os medicamentos Omeprazol, Alendronato de Sódio, Atenolol, Cloridrato de Metformina, Carbonato de Cálcio + Colecalciferol, Lamotrigina, Anlodipino, Sinvastatina, Lactulose, Bomidrato de Galantamina, Domperidona, Dabigatrana e Citalopram, conforme prescrição médica.

Condiciona-se a expedição de alvará diretamente ao estabelecimento que comercializou os medicamentos, conforme id. 26090565, mediante a apresentação de nota fiscal comprovando a aquisição dos medicamentos.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

O Município, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não possui responsabilidade pelo custeio requerido, condenação que pode prejudicar suas contas e serviços municipais.

Requereu o provimento do recurso para: “afastar a condenação do ente público municipal a custear os procedimentos médicos determinados na r. sentença, haja vista ser de responsabilidade do Estado do Mato Grosso a cobertura dos procedimentos de saúde de alto custo e alta e média complexidade” e, alternativamente, “em caso da mantença da condenação, inclusive bloqueios de erário, é importante que este d. Juízo atribua obrigações menos acentuadas ao Município do que ao Estado do Mato Grosso”.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

Houve apresentação de parecer ministerial pugnando pelo provimento do recurso em parte “no que tange a especificação ao cumprimento da sentença de cada ente federativo dentro das suas respectivas responsabilidades, mantendo-se o remanescente”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende o Município de Cuiabá o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda em relação a si ou, ao menos, a limitação de sua responsabilidade. Entende que os medicamentos pretendidos são de alta complexidade e de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e, alternativamente, pretende a gradação de responsabilidade.

Em que pese as alegações da parte Recorrente no que se refere à responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a comprovação da prescrição médica, a negativa dos entes em fornecer os medicamentos, a existência de parecer do NAT e, assim, incontestável o direito da parte promovente em obter o tratamento necessário indicado por profissional da medicina. Cito trecho da sentença:

Compulsando os autos, verifica-se que a tutela de urgência foi deferida, sendo noticiado o seu descumprimento. Após reiterada intimação da parte requerida, sem efetividade, foi deferido o bloqueio judicial, no valor de R$ 2.998,32 (dois mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), sendo que R$1.499,16 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) na conta corrente do requerido Estado de Mato Grosso, e os outros R$1.499,16 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) na conta corrente do requerido Município de Cuiabá, para a aquisição dos medicamentos suficientes para 03 (três) meses de tratamento da paciente ITUKO IGARASI SHIBUYA. (id. 26520092).

Os reclamados apresentaram contestação.

Passa-se ao julgamento.

O Munícipio suscita preliminar de ilegitimidade passiva, todavia, não merece ser acolhida, pois é pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar o acesso à saúde.

[...]

O direito à saúde vem elencado na Constituição Federal como direito básico de todo cidadão, em seu artigo 196[1], sendo dever do Estado e de relevância pública tais serviços, consoante o artigo 197[2] da Carta Magna. Destaca-se, portanto, a necessidade de se implantar um sistema de saúde que dê a todos os cidadãos a possibilidade de ter um tratamento médico adequado e de qualidade, por ser esta uma obrigação do Estado, de maneira que não se pode deixar ao desamparo as pessoas, especialmente as carentes e necessitadas.

É cediço, pois, que o usuário do SUS tem direito a um atendimento que permita o seu tratamento de forma adequada, pois, estamos diante de um direito indisponível e auto-aplicável.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Havendo documentação médica que indica a necessidade primordial dos medicamentos prescritos, ante as várias enfermidades que acometem o paciente, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que o medicamento é fornecido pelo SUS e havendo ainda comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, se tratando de responsabilidade solidária.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021